Tribunal: TJSP
Processo: 4001432-81.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Empréstimo para capital de giro garantido por recebíveis de cartões – Relação de consumo com aplicação do CDC - Cláusula que instituiu como garantia da cédula de crédito bancário emitida pelo autor a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da utilização de cartão de crédito e débito no estabelecimento

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Empréstimo para capital de giro garantido por recebíveis de cartões – Relação de consumo com aplicação do CDC - Cláusula que instituiu como garantia da cédula de crédito bancário emitida pelo autor a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes da utilização de cartão de crédito e débito no estabelecimento comercial da autora - Garantia fiduciária legitimamente constituída - Entretanto, em que pese a regularidade sobre as garantias, as apeladas pagaram totalmente o empréstimo e mesmo assim os valores ficaram retidos, sem a devida liberação em confronto com previsão contratual - Conclusão a que chegou o laudo elaborado pelo perito judicial - Abuso praticado pelo banco que merece reparação material - Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito das autoras - Danos morais configurados – Súmula 227, do C. STJ – Montante indenizatório de R$ 20.000,00 fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que não merece redução - Sentença mantida – Recurso desprovido, mantida a verba honorária, pois arbitrada no patamar máximo legal (20% do valor da condenação).